Tribunal: TJBA
Processo: 8006293-80.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006293-80.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ALINE GOMES XAVIER

Advogado(s)
:
GUILHERME OLIVEIRA DE BRITO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de relação contratual entre as partes quanto a empréstimo consignado e condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

2. A instituição financeira apelante sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de dano moral e a inaplicabilidade da devolução em dobro, pleiteando a reforma total ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve a efetiva contratação do empréstimo consignado impugnado pela autora; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; e (iii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, mesmo na ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, nem requereu prova pericial, incorrendo em desídia na produção da prova de sua alegação.

5. Configurada a ausência de relação contratual, impõe-se o reconhecimento de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.

6. O desconto indevido no benefício da parte autora caracteriza dano moral in re ipsa, dada a afetação à única fonte de renda da consumidora.

7. Considerando os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos, reduziu-se a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, por ausência de peculiaridades que justifiquem a fixação superior.

8. A restituição em dobro é devida, conforme interpretação do STJ, sendo irrelevante a presença de dolo, desde que ausente engano justificável do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8006293-80.2023.8.05.0274
, em que figuram como
apelante

BANCO FICSA S/A.
e como
apelada

ALINE GOMES XAVIER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente